Tribunal: CARF
Processo: 19515.002666/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002666/2008-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.144 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
FTR ENGENHARIA E COM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A SEGURIDADE SOCIAL.
Sobre a remuneração paga, creditada ou devida ao segurado empregado incide
contribuição destinada a cargo da pessoa jurídica.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS. As decisões
administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais
judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências,
senão aquela objeto da decisão.
MULTA. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no 2.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 2.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais. As leis
regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção
de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do Poder
Judiciário. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
RELATÓRIO
DE
REPRESENTANTES
LEGAIS
E
VÍNCULOS
-
RELAÇÃO
DE
VÍNCULOS
(REPLEG).
PESSOA
JURÍDICA.
FINALIDADE MERAMENTE INFORMATIVA. SÚMULA CARF No 88.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes
Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa. Súmula CARF no 88.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002666/2008-96
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.144 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002666/2008-96

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 16-19.984 – 13a
Turma (fls. 116/124), da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I
(DRJ/SPI), em sessão de 23 de dezembro de 2008, que julgou procedente o Auto de Infração
(AI) DEBCAD 37.163.357-5.
Consoante o Relatório Fiscal elaborado pela autoridade fiscal lançadora (fls.
35/62), trata-se de crédito tributário lançado contra a pessoa jurídica acima identificada, em valor
original de R$ 145.309,86, relativo às contribuições previdenciárias devidas pela contribuinte
(quota patronal), incidentes sobre as parcelas integrantes da remuneração, constantes das folhas
de pagamentos, pagas aos empregados a seu serviço e não informadas em guia de recolhimento
do FGTS e informações à Previdência Social – GFIP, relativas ao período de 01/2004 a
31/12/2004, inclusive o 13o salário de 2004.
Informa ainda a autoridade fiscal lançadora que:
5.3 - Dos valores descontados dos empregados foram abatidos os salários-família,
salários-maternidade e os valores retidos em notas fiscais e incluídos no auto-de-
infração 37.140.181-0, lançadas nesta fiscalização, e o saldo remanescente abatido das
contribuições da empresa.
5.3.1 - No período de 01/2004 a 06/2004 a empresa utilizou-se da tabela vigente para o
4111 período anterior, para efeito do cálculo dos valores descontados, acarretando o
desconto incorreto para parte dos empregados. Não constou na folha de pagamento de
11/2004 o desconto de Josadarc da Silva Sousa. Por esse motivo foi autuada por
apresentar as folhas de pagamento de 01/2004 a 06/2004 e 11/2004 fora dos padrões
previstos pela legislação.
5.3.2 - No período de 01/2004 a 06/2004 os valores descontados dos empregados foram
recalculados tomando-se como base de cálculo os valores descritos nas folhas de
pagamentos, utilizando-se as tabelas vigentes à época:
Inconformada com o lançamento fiscal a autuada apresentou impugnação,
documento de fls. 94/101, que se encontra assim relatado no Acórdão ora objeto de recurso:
DA IMPUGNAÇÃO:
3.Cientificada da Notificação em 02/07/2008, a empresa apresentou impugnação em
01/08/2008, tempestivamente, a teor do despacho de fls. 114, através do instrumento de
fls. 90/101, juntando documentos às fls. 102/112.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.144 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002666/2008-96

3.1. A defesa apresentada pela impugnante insurge-se contra a Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito - NFLD em epígrafe alegando em síntese que:
3.2. Declarou a integralidade das remunerações pagas em GFIP. Acontece que em
decorrência da mudança de modelo de GFIP, versão 8.0 do SEFIP, a partir de janeiro de
2008, o sistema passou a considerar uma GFIP única para cada chave, ou seja, a
GFIP/SEFIP transmitida posteriormente é considerada como retificadora para a
Previdência Social, substituindo a transmitida anteriormente.
3.3. No presente caso, a Impugnante após a entrega da GFIP detectou a falta de um de
seus empregados, Sr. Luiz de Moraes. Visando a correção da falta entregou outra GFIP
adotando o procedimento compreendido na versão 7.0. A versão 8.0 do SEFIP
considerou apenas a última GFIP entregue e assim passou a constar do sistema apenas a
declaração de rendimentos do Sr. Luiz de Moraes.
3.4. Visando a retificação do sistema GFIP, a Impugnante protocolou tempestivamente
junto à CEF, em 21/07/2008 documento de correção, com a Relação dos Trabalhadores
Constantes do Arquivo SEFIP, sendo que respectivo protocolo foi juntado em
Impugnação interposta nos autos do DEBCAD n° 37.163.352-4, não causando assim
qualquer prejuízo ao erário que motivasse a aplicação de percentual elevadíssimo a
título de multa.
3.5. Em momento algum a Impugnante deixou de prestar informações acerca das
remunerações pagas ou creditadas a seus funcionários.
3.6. A Impugnante insurge-se contra o percentual de 15% aplicado à multa,
desrespeitando os Princípios da Capacidade Contributiva e Do Não Confisco.
3.7. Não deve ser exigido tributo que não possa ser suportado pelos contribuintes.
3.8. É evidente e claro que as multas impostas possuem caráter confiscatório.
3.9. Não se pode cogitar da aplicação da multa em percentuais exorbitantes sob pena de
incidir totalmente em seara confiscatória, além do que a Impugnante nunca agiu
dolosamente e nunca quis causar prejuízo aos cofres públicos mediante a redução do
recolhimento dos tributos devidos em todos os períodos analisados.
3.10. Cumpre ainda a Impugnante insurgir-se ainda quanto às informações constantes na
relação de vínculos juntadas ao DEBCAD em questão.
3.11. Embora o sócio Carlos Alberto Lazzaro Traversa figure no contrato social desde
1986 jamais participou da gerência da sociedade, tampouco praticou qualquer ato de
gestão capaz de lhe imputar a condição de sócio gerente buscada no presente caso.
3.12. O mesmo retirou-se da sociedade em 01/03/2004, data anterior ao período de
apuração dos referidos créditos, razão pela qual, o mesmo deve ser excluído da relação
de vínculos e do relatório de representantes legais.
3.13. O Sr. Fernando Newton Coutinho nunca foi sócio da impugnante, nunca
participou da gerência da sociedade e nunca participou de qualquer ato de gestão capaz
de lhe imputar qualquer vínculo com o presente auto de infração, devendo ser excluído
da relação de vínculos.
3.14. O Sr. Gustavo Tigre Galvão entrou na sociedade em 26/10/2005, data posterior ao
período de apuração dos créditos, sendo que também não participa da gestão da
Impugnante, devendo ser excluído dos relatórios constantes do Auto de Infração em
questão.
3.15. Requer a anulação do Auto de Infração ou caso não seja esse o entendimento, a
redução do valor da multa já que a Impugnante não causou qualquer prejuízo ao Ente
Tributante.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi mantido o lançamento por
aquela autoridade. A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.144 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002666/2008-96

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço no prazo
definido em lei.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS EM ATRASO. MULTA.
Sobre as contribuições sociais em atraso incide multa de mora, de caráter irrelevável.
RELATÓRIO REPLEG E RELATÓRIO VÍNCULOS
Qualquer alteração nos relatórios REPLEG –Relatório de Representantes Legais e
Vínculos - Relação de Vínculos deve ser realizada mediante provas contrárias à inclusão
da pessoa física em questão.
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
130/135), onde se limita a apresentar seu entendimento de que no julgamento da Impugnação
não foram observados procedimentos a serem obedecidos pela Administração Pública, como
também obediência aos preceitos constitucionais. Alega que a multa aplicada deixa de observar
os princípios da capacidade contributiva e do não confisco, sobre os quais discorre, e que, se não
reparados, poderão acarretar injustamente, sérios prejuízos para a própria Recorrente.
Ao final, a autuada volta a requerer o julgamento pela total insubsistência do
lançamento fiscal, assim como, insurge-se quanto às informações constantes na relação de
vínculos presentes no Relatório de Representantes Legais e Vínculos - Relação de Vínculos
(REPLEG), solicitando a exclusão de algumas das pessoas físicas apontadas na referida relação
de vinculados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
27/04/2009 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 127). Tendo sido o recurso ora objeto de análise
protocolizado em 22/05/2009, de acordo com o carimbo da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Administração Tributária em São Paulo (DERAT/SP), aposto ao mesmo (fl. 130),
considera-se tempestivo, assim como, atende aos demais requisitos de admissibilidade, deve
portanto ser conhecido.
Conforme relatado, o recurso da contribuinte limita-se a solicitar ajustes na
relação de vínculos e questionar o percentual da multa aplicada, por entender ter havido
inobservância dos princípios da capacidade contributiva e do não confisco, podendo acarretar
injustamente, sérios prejuízos para a própria Recorrente.
De início há que se destacar que a presente notificação foi lavrada em face da
constatação do não recolhimento das contribuições previdenciárias devidas, incidentes sobre a
remuneração paga ou creditada a segurados empregados, sendo que os valores foram apurados
com base nas folhas de pagamentos da contribuinte e em estrita obediência ao que dispõe o art.
37 do Decreto no 3.048, de 24 de julho de 2007, que aprova o Regulamento da Previdência
Social (RPS):
Art. 37. Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições tratadas
nesta Lei, ou em caso de falta de pagamento de beneficio reembolsado, a fiscalização
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.144 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002666/2008-96

lavrará notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das
contribuições devidas e dos períodos a que se referem, conforme dispuser o
regulamento.
Conforme apontado no anexo “FLD - Fundamentos Legais do Débito” (fls.
15/16), a multa aplicada no presente lançamento tem como fundamento o art. 35 da Lei no 8.212
de 24 de junho de 1991, com a redação dada pela Lei no 9.876, de 26, de novembro de 1999),
que apresenta a seguinte redação:
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa
de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos: (Redação dada pela Lei no
9.876, de 1999).
(...)
II - para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento:
a) doze por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação;
b) quinze por cento, após o 15o dia do recebimento da notificação;
c) vinte por cento, após apresentação de recurso desde que antecedido de defesa, sendo
ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do Conselho de Recursos da
Previdência Social - CRPS;
d) vinte e cinco por cento, após o 15o dia da ciência da decisão do Conselho de Recursos
da Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em Dívida Ativa;
a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação; (Redação
dada pela Lei no 9.876, de 1999).
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do recebimento da notificação; (Redação
dada pela Lei no 9.876, de 1999).
c) quarenta por cento, após apresentação de recurso desde que antecedido de defesa,
sendo ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
d) cinqüenta por cento, após o décimo quinto dia da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em Dívida Ativa;
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
(...)
§ 1o Na hipótese de parcelamento ou reparcelamento, incidirá um acréscimo de vinte
por cento sobre a multa de mora a que se refere o caput e seus incisos
§ 2o Se houver pagamento antecipado à vista, no todo ou em parte, do saldo devedor, o
acréscimo previsto no parágrafo anterior não incidirá sobre a multa correspondente à
parte do pagamento que se efetuar.
(...)
§ 4o Na hipótese de as contribuições terem sido declaradas no documento a que se refere
o inciso IV do art. 32, ou quando se tratar de empregador doméstico ou de empresa ou
segurado dispensados de apresentar o citado documento, a multa de mora a que se refere
o caput e seus incisos será reduzida em cinquenta por cento. (Redação dada pela Lei no
9.876, de 1999
Portanto, a multa aplicada no presente lançamento decorre de expressa previsão
legal. Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato
gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os
devidos acréscimos legais, conforme previsão normativa, não havendo permissivo legal que
autorize a dispensa do lançamento da respectiva multa, uma vez presente a hipótese
caracterizadora de sua cobrança.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.144 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002666/2008-96

Também não devem ser acatadas as alegações da recorrente de
inconstitucionalidade do lançamento, por suposta inobservância aos princípios da capacidade
contributiva e do não confisco. Conforme demonstrado, os procedimentos adotados pela
autoridade fiscal lançadora estão definidos em atos normativos de observância obrigatória pela
autoridade administrativa, sob pena de responsabilidade funcional, segundo prevê o art. 142,
parágrafo único do Código Tributário Nacional (CTN), Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966. Além
do que, nos termos da Súmula CARF no 2, que é de observância obrigatória pelos Conselheiros, não
cabe a este Conselho se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Confira-se:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Quanto à solicitação de alteração das informações constantes na relação de
vínculos presentes no Relatório de Representantes Legais e Vínculos - Relação de Vínculos
(REPLEG), com exclusão de algumas das pessoas físicas apontadas na referida relação de
vinculados, há que se reportar aos termos da Súmula CARF no 88.
Segundo tal verbete sumular, a Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o
"Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos
a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do
contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa, motivo pelo
deve ser indeferida tal solicitação.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital